Tribunal: TJSP
Processo: 1002235-73.2024.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA AUTISMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a ré a custear tratamento especializado para menor com transtorno do espectro autista, incluindo técnicas minimamente invasivas e indenização por danos morais.

II. Questão em Discussão. A questão

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA AUTISMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a ré a custear tratamento especializado para menor com transtorno do espectro autista, incluindo técnicas minimamente invasivas e indenização por danos morais.

II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em determinar a obrigatoriedade do plano de saúde em custear tratamentos fora do rol da ANS, como psicopedagogia e acompanhamento terapêutico em ambiente natural, e a ocorrência de danos morais.

III. Razões de Decidir. A preliminar de cerceamento de defesa é afastada, pois a documentação nos autos é suficiente para o convencimento do julgador. A jurisprudência reconhece a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos prescritos por médico, mesmo fora do rol da ANS, mas limita a cobertura a terapias realizadas em ambiente clínico. O dano moral é reconhecido pela negativa de cobertura em momento de necessidade.

IV. Dispositivo e Tese. Recurso parcialmente provido para afastar a obrigatoriedade de custeio de psicopedagogia e acompanhamento terapêutico em ambiente natural, mantendo a indenização por danos morais, reduzida para R$4.000,00.

Tese de julgamento: 1. A cobertura de tratamentos prescritos por médico é obrigatória, mesmo fora do rol da ANS, desde que realizados em ambiente clínico. 2. A negativa de cobertura gera dano moral indenizável.